Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717865-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV SUSCITADO: PEDRO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Por conseguinte, determino à il. Secretaria que expeça as comunicações de praxe para os juízos fazendários do Distrito Federal e órgãos colegiados desta Corte. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 8 de junho de 2020 20:04:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator